Tribunal: TJMT
Processo: 1031232-56.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031232-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANDRESSA SANCHES DA SILVA - CPF: 058.042.351-41 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1031232-56.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
ANDRESSA SANCHES DA SILVA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
21/10/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORAS-ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DAS AULAS ADICIONAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A recorrente, professora da educação básica, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, buscando indenização por 12 horas-função não remuneradas, referentes ao período de 05/02/2024 a 29/02/2024, no valor de R$ 1.825,00, além de R$ 14.000,00 a título de danos morais. Alegou que, mesmo em aulas adicionais, dedicou tempo à produção pedagógica e científica, o qual não foi devidamente remunerado, violando seus direitos e causando prejuízos financeiros e emocionais
.

2.

Afirma a recorrente
que a Lei Complementar nº 50/98 (Art. 38) assegura 33,33% de sua jornada semanal para atividades didático-pedagógicas e que a Lei Federal nº 11.738/2008 (Art. 2º, § 4º) limita a 2/3 a carga horária em interação com os educandos.

3.

O Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade de sua conduta, afirmando que as aulas adicionais não integram a jornada regular, logo, não geram direito ao pagamento de horas-atividade, sustentando ainda a ausência de provas e de dano moral.

4.

A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente, professora da rede pública estadual, faz jus ao recebimento de valores a título de horas-atividade decorrentes do desempenho de aulas adicionais, bem como à correspondente indenização por danos morais.

5.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6.

A matéria é regulada, no âmbito estadual, pela Lei Complementar nº 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. O referido diploma legal, em seu artigo 79, § 2º, inciso I, é claro ao prever a possibilidade de atribuição de aulas adicionais a professores efetivos em caráter emergencial, estabelecendo a forma de sua remuneração:

"Art. 79. Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual.

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial.

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 (vinte) horas permitido em lei,
sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora-aula."
(grifo nosso)

7.

A legislação é expressa ao determinar que o pagamento se dará com base no valor da "hora/aula".
A norma não faz qualquer menção à inclusão de um percentual destinado a "horas-atividade", direito este que é assegurado sobre a "jornada semanal" regular do professor, conforme o artigo 38 da mesma lei
.

8.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, as aulas adicionais possuem caráter excepcional, transitório e voluntário, não se confundindo com a jornada de trabalho ordinária do servidor
.
Trata-se de uma contraprestação específica por um serviço extraordinário, cuja forma de cálculo foi previamente definida pelo legislador, não havendo margem para que o Poder Judiciário crie uma nova hipótese de pagamento não prevista em lei, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF
.

9.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas por professora da rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o professor efetivo que assume aulas adicionais tem direito ao pagamento proporcional de horas-atividade (1/3) sobre estas aulas, conforme previsto no art. 38 da LC 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2º, da LCE 50/1998.

5. Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998, arts. 38 e 79, §2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, N.U 1088292-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025; TJMT, N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025.”

(N.U 1022063-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

10.

Além disso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente cumpriu horas-atividade além da jornada em sala de aula relativas às aulas adicionais, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, I, do CPC.

11.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE NÃO ATRIBUÍDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não sendo automaticamente aplicável o regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade previsto para a jornada regular de trabalho. 2. A comprovação de que cumpriu horas-atividade além da jornada em sala de aula relativas às aulas adicionais compete ao servidor, na forma do artigo 373, I, do CPC."
(TJMT, NU 1006075-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

12.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo por parte do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, a honra ou a dignidade humana.

13.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do Estado, uma vez que a remuneração das aulas adicionais seguiu os parâmetros estabelecidos pela legislação estadual.

14.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025